Tribunal: TJMT
Processo: 1029415-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029415-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), WILKS ROBERTO MARTINS DA SILVA - CPF: 013.548.592-43 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS, EXCESSO DE EXECUÇÃO E INCLUSÃO INDEVIDA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Wilks Roberto Martins da Silva contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, afastando as alegações de inépcia da petição inicial, ausência de esgotamento das vias administrativas, excesso de execução e inclusão indevida da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. O agravante pleiteia ainda a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença poderia veicular alegações sobre a inépcia da inicial e ausência de esgotamento das vias administrativas; (ii) analisar se há excesso de execução; (iii) apurar a regularidade da inclusão de multa e honorários advocatícios nos cálculos iniciais; e (iv) avaliar a manutenção do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita já havia sido concedido na fase de conhecimento, com base na presunção de hipossuficiência, não havendo revogação posterior, razão pela qual deve ser mantido.

A discussão sobre a inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença e a ausência de esgotamento das vias administrativas está acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, por não terem sido suscitadas na fase de conhecimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

A alegação de excesso de execução, desacompanhada de memória de cálculo discriminada e atualizada, não atende ao disposto no art. 525, §§4o e 5o, do CPC, sendo inviável a análise da tese sem a apresentação do valor que o devedor entende devido.

A planilha de cálculo apresentada não incluiu, de forma antecipada, a multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, inexistindo o vício alegado e afastando a tese de excesso de execução com base nesse fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença não pode veicular matérias cobertas pela preclusão ou pela coisa julgada, como a inépcia da inicial ou a ausência de esgotamento das vias administrativas.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de cálculo atualizado e discriminado, sob pena de rejeição da impugnação quanto a esse fundamento.

A multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC somente podem ser incluídos após o prazo legal para pagamento voluntário, sendo indevida sua antecipação, mas legítima sua exclusão quando não presentes nos cálculos iniciais.

Concedido o benefício da justiça gratuita na fase de conhecimento, sua manutenção se presume até decisão em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §3o; 523, §1o; 525, §§4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2370710/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.04.2024; TJ-DF, AI 0726576-17.2023.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 07.02.2024; TJ-PR, AI 0093986-50.2024.8.16.0000, Rel. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 17.02.2025; TJ-SP, AI 2248721-28.2024.8.26.0000, Rel. Osvaldo de Oliveira, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1029415-57.2025.8.11.0000

WILKS ROBERTO MARTINS DA SILVA x COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILKS ROBERTO MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001720-29.2023.8.11.0088, movido por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença por não ter sido juntado integralmente o contrato que embasa a execução.

Afirma que não houve demonstração do esgotamento das vias administrativas antes do ajuizamento da demanda e que há excesso de execução, pois o débito não ultrapassaria R$15.646,23, em contraste com o valor de R$33.282,36 cobrado.

Defende, ainda, que a inclusão da multa e dos honorários advocatícios prevista no artigo 523, §1o, do CPC não poderia ocorrer de forma antecipada.

Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O pedido liminar foi deferido (Id. 311352890).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 313961398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifico que o benefício já foi concedido ao agravante na fase de conhecimento, conforme sentença de Id. 182157199, que expressamente consignou: "
A parte requerente pleiteou o benefício da justiça gratuita, em sede de embargos monitórios. Sendo assim, é de se conceder os benefícios da gratuidade da justiça, presumida a hipossuficiência pelos documentos juntados aos autos, nos termos do § 3o, do art. 99, do CPC.
"

Não havendo notícia nos autos de revogação do benefício, deve ser reconhecida a manutenção da gratuidade da justiça.

No mérito, a controvérsia dos autos cinge-se à análise da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, na qual alegou: inépcia da inicial, ausência de esgotamento das vias administrativas, excesso de execução e inclusão indevida de multa e honorários advocatícios.

No que tange às alegações de inépcia da inicial e ausência de esgotamento das vias administrativas, assiste razão ao juízo de primeiro grau ao afirmar que tais matérias estão acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada.

Com efeito, tais questões deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento. Uma vez transitada em julgado a sentença que constituiu o título executivo judicial, não é mais possível discutir aspectos formais da petição inicial ou requisitos de admissibilidade da ação.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão de matérias que deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo . 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento .
(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO. 1
. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se analise, na fase de cumprimento do julgado, matérias que já foram discutidas integralmente no processo de conhecimento, mesmo questões de ordem pública, como a legitimidade .
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2370710 ES 2023/0170420-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024)

Portanto, não há como acolher as alegações do agravante quanto à inépcia da inicial e à ausência de esgotamento das vias administrativas, pois tais matérias encontram-se preclusas.

No que concerne à alegação de excesso de execução, o agravante sustenta que o valor correto do débito seria de R$ 15.646,23, e não R$ 33.282,36, como cobrado pela agravada.

Ocorre que, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, o agravante não apresentou planilha discriminada do valor que entende correto, como exige o art. 525, §5o, do CPC, que assim dispõe:

“§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo

§5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da indicação do valor que o executado entende correto, com apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO . DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO CONFIRMADA. 1.
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo . Inteligência do Art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil. 2. Não basta apenas apontar na peça processual os valores que o executado entende como incontroversos e controversos, uma vez que constitui requisito legal à admissão da impugnação ao cumprimento de sentença a apresentação do demonstrativo do cálculo pela parte devedora, o que, no caso, além de não ter sido feito, foi anexada aos autos planilha de cálculo idêntica à elaborada pela Credora
. 3. É correta a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença (Art. 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil) ante a ausência de apresentação pelo executado de demonstrativo de cálculo para amparar alegação de excesso de execução. 4 . Recurso improvido.
(TJ-DF 0726576-17.2023.8 .07.0000 1809258, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO ATUALIZADO DO DÉBITO. ART. 525, § 4o DO CPC . DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença . Agravante que alega excesso de execução, sem, no entanto, demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que justifique a alegação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, fundamentada em alegação de excesso de execução, preenche os requisitos legais previstos no artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil. III . RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil exige que a alegação de excesso de execução venha acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que sustente a impugnação, sob pena de rejeição. A mera alegação de excesso de execução, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem os erros no cálculo apresentado pela credora, não atende ao requisito legal, inviabilizando o acolhimento da impugnação.
A decisão de primeiro grau observa os critérios legais aplicáveis à matéria, estando devidamente fundamentada na necessidade de precisão e objetividade na alegação de excesso de execução. IV . DISPOSITIVO Recurso conhecido e não providoDispositivos relevantes citados: cpc/2015, art. 525, § 4o.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 571.842/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 25/06/2015
(TJ-PR 00939865020248160000 Ubiratã, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 17/02/2025, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tese de excesso de execução, sem apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto. Exegese do artigo 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil . Rejeição liminar da impugnação.
Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22487212820248260000 Embu das Artes, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 25/10/2024, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2024)

No caso dos autos, o agravante limitou-se a afirmar que o valor correto seria de R$15.646,23, sem apresentar memória discriminada de cálculo que demonstrasse o alegado excesso, o que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão.

Por fim, quanto à discussão sobre a inclusão, nos cálculos iniciais, da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, verifica-se que, conforme consignado na decisão agravada, o demonstrativo juntado no Id. 185627907 não incluiu tais verbas no cálculo inicial, inexistindo, portanto, o vício apontado.

De fato, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC somente são devidos após o decurso do prazo para pagamento voluntário, não podendo ser incluídos no cálculo inicial da execução.

No entanto, no caso em análise, não houve tal inclusão indevida, razão pela qual não há que se falar em excesso de execução por esse fundamento.

Portanto, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025